Tribunal: TJMT
Processo: 0004696-29.2016.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004696-29.2016.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SILVIO RODRIGUES ALESSI JUNIOR - CPF: 138.186.558-55 (AGRAVADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), MARIANA CALVO CARUCCIO - CPF: 008.773.461-35 (ADVOGADO), LIGIANE MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 009.326.441-04 (AGRAVANTE), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (ADVOGADO), ELI PADILHA LEAL - CPF: 238.417.451-72 (AGRAVANTE), LIGIANE MOREIRA DE ALMEIDA - ME (AGRAVANTE), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), LIGIANE MOREIRA DE ALMEIDA - ME - CNPJ: 18.860.415/0001-09 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 0004696-29.2016.8.11.0037

AGRAVANTES: LIGIANE MOREIRA DE ALMEIDA – ME, LIGIANE MOREIRA DE ALMEIDA E ELI PADILHA LEAL

AGRAVADO: SILVIO RODRIGUES ALESSI JUNIOR

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – INDEFERIMENTO – INTIMAÇÃO DA PARTE (APELANTE) – NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
DECISUM
FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto a negativa de seguimento do recurso de apelação interposto pelos agravantes, em razão da ausência do recolhimento do preparo, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de agravo interno interposto por
LIGIANE MOREIRA DE ALMEIDA – ME, LIGIANE MOREIRA DE ALMEIDA e ELI PADILHA LEAL
,
contra a decisão monocrática proferida nos
autos da
ação de Reparação Por Danos Morais
ajuizada por
SILVIO RODRIGUES ALESSI JUNIOR
,
que
negou seguimento
ao recurso de apelação interposto pelos ora agravantes, consoante

termos do artigo 1.007,
caput
, § 2º, do CPC/15.

Em síntese, reeditando os termos de suas razões de apelação quanto à suposta dificuldade financeira que vem enfrentando,

requerem seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo regimental e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento com o deferimento da justiça gratuita.

Contrarrazões no ID nº. 123068462, pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários de sucumbência.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de
agravo interno interposto
LIGIANE MOREIRA DE ALMEIDA – ME, LIGIANE MOREIRA DE ALMEIDA e ELI PADILHA LEAL
,
contra a decisão monocrática desta relatora que
negou seguimento
ao recurso de apelação interposto pela agravante, em razão da ausência do preparo (art. 1007,
caput
, §2º, do CPC/15).

Pois bem
.

De início, de se destacar ao analisar o pedido de justiça gratuita postulado pelos agravantes no recurso de apelação interposto autos da
ação de Reparação Por Danos Morais,
proferi a seguinte decisão:

“[...].
Vistos etc.

LIGIANE MOREIRA DE ALMEIDA – ME, LIGIANE MOREIRA DE ALMEIDA e ELI PADILHA LEAL,
ao interpor r
ecurso, requereram a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Nas razões recursais, a parte recorrente alega que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem maiores prejuízos, razão pela qual deixou de comprovar o preparo recursal.

É o necessário.

Decido.

O direito pretendido pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.

Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não àquele que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais é suficiente para extrair informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte e, é com base nisso que se deferirá, ou não, a gratuidade da justiça.

In casu, em que pese as declarações de impossibilidade da parte recorrente, não é o que se evidencia dos autos, porquanto, apesar de intimados (ID nº
111081495
), a parte recorrente não trouxe elementos aptos a demonstrar a alegada necessidade, como por exemplo, declaração de imposto de renda na
integra
, balanço patrimonial ou extrato bancário semestral, se limitando a colacionar nos autos a cópia da Declaração de Imposto de Renda do recorrente
ELI PADILHA LEAL
relativo ao exercício 2019/2020 e

apenas o
recibo
da Declaração de Imposto de Renda da recorrente
LIGIANE MOREIRA DE ALMEIDA
que, como já dito, não justificam/comprovam a alegada hipossuficiência.

Ademais, extrai-se da contestação de ID nº 110582981 que além de se tratar os recorrentes de empresários na cidade de Primavera do Leste-MT, verifica-se também da procuração constante dos autos que os mesmos são patrocinados por advogado particular, cujos honorários certamente foram cobrados, não se justificando a gratuidade para as custas processuais.

Com efeito, o indeferimento do pedido de justiça gratuita é medida que se impõe, sem que isso ofenda aos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5º da Constituição Federal, na medida em que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.

Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada,
indefiro
o pedido.

Intime-se a parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.

Publique-se. Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 17 de dezembro de 2021.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora
”
(ID nº
113810485
)

No entanto, a despeito de devidamente intimados da citada decisão, os agravantes quedaram-se inertes, consoante certidão de ID nº
116520472, motivo
pelo qual foi proferida a decisão que negou seguimento ao recurso, nos seguintes termos:

“[...]. Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LIGIANE MOREIRA DE ALMEIDA – ME, LIGIANE MOREIRA DE ALMEIDA e ELI PADILHA LEAL
, contra a sentença proferida nos autos da
ação de Reparação Por Danos Morais
ajuizada por
SILVIO RODRIGUES ALESSI JUNIOR
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, condenando os requeridos/apelantes ao pagamento do valor de R$30.000,00 a título de danos morais, bem como nas custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em R$3.000,00, consoante artigo 85, §2º, do CPC/15.

Pois bem.

Nos termos do artigo 1.007, caput, § 2º, do CPC/15, o não pagamento do preparo ou o pagamento parcial com a não complementação, após a intimação da parte para regularização, implica na deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento.

No caso, após o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita (ID nº 113810485), fora determinado por esta relatora a intimação da parte recorrente para recolher o preparo no prazo legal, sob pena de deserção (ID nº 11393099).

Os apelantes, entretanto, não efetuaram o referido recolhimento, conforme se observa da certidão ID nº 116520472, situação que inviabiliza o seguimento recursal. Corrobora esse entendimento o seguinte julgado do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO ANTE A DESERÇÃO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ. 1. Não tendo a insurgente apresentado o comprovante do efetivo pagamento do preparo dentro do prazo determinado, a despeito de ter sido intimada para tanto, é de se reconhecer a deserção do recurso especial. 2. Agravo interno desprovido. ”
(STJ - AgInt no AREsp 1243379/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.

P. I. C.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2022.-

Marilsen Andrade Addaio

Desembargadora”

(Sic. ID nº
116820993)

No caso, os agravantes
LIGIANE MOREIRA DE ALMEIDA – ME, LIGIANE MOREIRA DE ALMEIDA e ELI PADILHA LEAL
,

ao interporem o presente agravo interno, apenas reeditaram os termos das razões de apelação, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida ou a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado, ou seja, não
atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada
.

Pois bem
.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1º do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada. No entanto, a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

No entanto, em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4º do art. 1.021 do CPC/15
.

Por fim, quanto ao pedido do agravado de majoração dos honorários de sucumbência, este se mostra descabido, uma vez que o STJ possui jurisprudência consolidada no sentido do descabimento do arbitramento dos honorários previstos no art. 85, § 11, do CPC/2015 em recursos interpostos perante o mesmo grau de jurisdição, como embargos de declaração e agravo interno. Confira-se:

“[...] 3. Não é cabível a majoração dos honorários recursais por ocasião do julgamento do agravo interno, tendo em vista que a referida verba deve ser aplicada, apenas uma vez, em cada grau de jurisdição, e não a cada recurso interposto na mesma instância.

4. Embargos de declaração acolhidos, para sanar as referidas omissões, sem atribuir-lhes efeitos infringentes. ”

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1341288/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/06/2019, DJe 06/06/2019)

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022